Tribunal: TJSP
Processo: 2038334-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. Determinação de juntada dos contratos que pretende declarar inexistentes, sob pena de indeferimento da inicial. Não cabimento. Autor que alega ter sido vítima de fraude e desconhece os contratos impugnados. Ônus da prova da regularidade dos contratos consignados no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. Determinação de juntada dos contratos que pretende declarar inexistentes, sob pena de indeferimento da inicial. Não cabimento. Autor que alega ter sido vítima de fraude e desconhece os contratos impugnados. Ônus da prova da regularidade dos contratos consignados no benefício previdenciário do autor que é da ré. Recurso provido.